Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015071-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BENDO & CIA LTDA - CNPJ: 80.432.693/0001-20 (APELANTE), DAYONARA BARDINI VITTO - CPF: 083.120.949-62 (ADVOGADO), ARNO BENDO - CPF: 343.321.039-04 (APELANTE), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ARNO BENDO - CPF: 343.321.039-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015071-96.2024.8.11.0003.

APELANTE:
BENDO & CIA LTDA.

APELADA:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR SOBRESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DESTINATÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. TERMO INICIAL DA MORA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada com fundamento no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, em que se pleiteia indenização por sobrestadia decorrente de suposta demora excessiva na descarga de carga de soja a granel. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização calculada a partir de 06/04/2023, data reconhecida como marco inicial da mora.

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. No mérito, defende que os documentos juntados aos autos demonstrariam que o caminhão encontrava-se disponível para descarga desde 04/04/2023, postulando a ampliação da indenização.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal caracterizou cerceamento de defesa; e (ii) saber se houve comprovação suficiente da ciência inequívoca da destinatária acerca da disponibilidade da carga para descarga em momento anterior ao reconhecido na sentença, para fins de incidência da indenização por sobrestadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, conclui fundamentadamente pela suficiência do acervo documental já constante dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A controvérsia não reside na mera permanência física do caminhão nas proximidades da destinatária, mas na comprovação da ciência inequívoca da disponibilidade da carga para descarga, requisito indispensável à constituição da mora indenizável prevista na legislação especial.

A prova testemunhal pretendida mostra-se inadequada para suprir a ausência de comprovação documental objetiva acerca da comunicação formal da chegada da carga à destinatária, especialmente diante da natureza do fato controvertido.

Os registros de rastreamento do veículo demonstram apenas sua localização geográfica, sem comprovar a efetiva ciência da destinatária. Do mesmo modo, os e-mails unilateralmente produzidos pela autora não vieram acompanhados de confirmação de recebimento, protocolo ou outro elemento apto a demonstrar comunicação válida.

O primeiro registro documental seguro da ciência da destinatária ocorreu em 06/04/2023, por meio do atendimento operacional realizado pela empresa responsável pela descarga, marco temporal corretamente adotado pela sentença para início da mora.

Observado o ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, não há elementos suficientes para reconhecer mora em momento anterior ao fixado na sentença, tampouco erro na metodologia utilizada para cálculo da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária diante da suficiência do conjunto documental existente nos autos. 2. A configuração da mora indenizável prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 exige comprovação inequívoca da ciência da destinatária acerca da disponibilidade da carga para descarga, não bastando a mera permanência física do veículo nas proximidades do local de destino.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, inc. I, e 85, § 11; Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.437.498, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 604.334, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015071-96.2024.8.11.0003.

APELANTE:
BENDO & CIA LTDA.

APELADA:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BENDO E CIA LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança no 1015071-96.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA – ME
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.383,63 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), a título de indenização por sobrestadia, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir de 08/04/2023 e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Na origem, a autora alegou ter sido subcontratada para realizar transporte de carga de soja a granel, sustentando que o veículo permaneceu aguardando descarga por período superior ao legalmente admitido, razão pela qual pleiteou indenização por estadia nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

O magistrado singular entendeu que inexistia comprovação documental idônea da ciência da destinatária acerca da chegada da carga antes de 06/04/2023, reconhecendo, contudo, a mora a partir dessa data, com base em registros operacionais juntados aos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento indevido da prova testemunhal requerida.

Afirma que as testemunhas indicadas poderiam comprovar a efetiva chegada do caminhão em 04/04/2023, bem como a dinâmica operacional da destinatária, especialmente quanto à formação de filas de espera para descarga.

Alega que o fato de as testemunhas serem empregadas da empresa não impediria a produção da prova oral, sustentando violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No mérito, sustenta erro na valoração das provas produzidas, afirmando que os e-mails encaminhados à destinatária e os registros de rastreamento do veículo demonstram que o caminhão encontrava-se no local desde 04/04/2023.

Defende que a sentença atribuiu valor excessivo aos documentos produzidos unilateralmente pela destinatária da carga, desconsiderando os elementos apresentados pela autora.

Sustenta que o termo inicial da mora deve ser fixado em 04/04/2023, razão pela qual entende devido o pagamento integral da indenização postulada na inicial, no valor de R$ 4.445,65.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para condenar a requerida ao pagamento integral da indenização pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, a apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado singular indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal, circunstância que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema da persuasão racional, conferindo ao magistrado a condição de destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade, utilidade e pertinência da dilação probatória, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

O art. 370 do CPC dispõe expressamente que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular apresentou fundamentação suficiente e adequada para o indeferimento da prova oral, concluindo que os elementos documentais constantes dos autos eram suficientes para formação do convencimento judicial.

A controvérsia central estabelecida na demanda não reside propriamente na presença física do caminhão nas imediações da destinatária da carga, mas sim na comprovação da ciência inequívoca da destinatária acerca da disponibilidade do veículo para descarga, requisito indispensável à configuração da mora indenizável prevista no art. 11 da Lei no 11.442/2007.

Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida mostra-se efetivamente insuficiente para suprir a ausência de comprovação documental idônea da comunicação exigida pela legislação especial.

Ainda que as testemunhas viessem a confirmar que o caminhão encontrava-se aguardando descarga desde 04/04/2023, tal circunstância não seria suficiente para comprovar que a destinatária teve ciência formal da chegada da carga naquela data.

Isso porque a constituição da mora não decorre automaticamente da mera presença física do veículo no local, exigindo-se demonstração concreta de que o destinatário foi cientificado da disponibilidade da carga para descarga.

Além disso, a sentença corretamente observou que as testemunhas indicadas possuem vínculo direto com a empresa autora, circunstância que, embora não impeça sua oitiva, reduz significativamente a força persuasiva da prova pretendida, especialmente quando o fato controvertido exige comprovação documental objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia.

No presente caso, não se verifica demonstração concreta de prejuízo processual apto a justificar a anulação da sentença.

Ao contrário, constata-se que o julgamento antecipado da lide decorreu da conclusão fundamentada de suficiência do acervo probatório já existente.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição do termo inicial da mora para fins de incidência da indenização de sobrestadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

Sustenta a apelante que o caminhão permaneceu aguardando descarga desde 04/04/2023, motivo pelo qual a indenização deveria abranger todo o período indicado na inicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

O art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 estabelece:

“§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

Entretanto, a interpretação do referido dispositivo não pode ocorrer de forma isolada.

A configuração da mora indenizável pressupõe a efetiva ciência do destinatário acerca da disponibilidade da carga para descarga, justamente para que possa providenciar a logística necessária ao atendimento dentro do prazo legal.

No caso concreto, embora os documentos apresentados pela autora demonstrem que o caminhão encontrava-se nas proximidades da destinatária desde 04/04/2023, inexiste comprovação documental inequívoca de que a empresa destinatária tenha sido formalmente cientificada acerca da chegada da carga naquela data.

Os registros de rastreamento do veículo apenas indicam sua localização geográfica, não sendo suficientes, por si sós, para comprovar a constituição da mora.

Da mesma forma, os e-mails unilateralmente produzidos pela autora não vieram acompanhados de comprovação de recebimento, confirmação de leitura, protocolo ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a efetiva ciência da destinatária.

Por outro lado, a sentença reconheceu como marco inicial da mora o primeiro registro documental seguro da ciência da destinatária, consistente no atendimento operacional realizado pela BUNGE em 06/04/2023 às 00h06.

Tal conclusão revela-se adequada e encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Importante destacar que a distribuição do ônus probatório observou corretamente o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse contexto, inexistindo prova documental robusta da ciência da destinatária em momento anterior a 06/04/2023, não há como reconhecer a mora desde 04/04/2023, como pretendido pela recorrente.

A sentença também não incorreu em violação ao princípio da persuasão racional da prova previsto no art. 371 do CPC.

Ao contrário, o magistrado apresentou fundamentação coerente e lógica para atribuir maior credibilidade aos registros operacionais da destinatária, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca dos documentos produzidos unilateralmente pela autora.

Além disso, o cálculo da indenização foi realizado em estrita observância aos parâmetros legais, considerando: a data comprovada da ciência da destinatária; o prazo legal de tolerância de cinco horas; a quantidade de toneladas transportadas; o valor legal por tonelada/hora.

Portanto, ausente demonstração de equívoco na sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026